Tribunal: TJSP
Processo: 2196220-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*Execução – título extrajudicial – admissibilidade do "decisum" que denegou às exequentes agravantes pretendida suspensão de CNH, além de bloqueio de passaporte e dos cartões de crédito do executado – jurisprudência do TJSP - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196220-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes STRONG CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. e FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS, é agravado JOSÉ ALEKSANDRO DE ABRANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196220-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37465
AGRV.No: 2196220-39.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGVTES.: STRONG CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. E OUTRO
AGVDO. : JOSÉ ALEKSANDRO DE ABRANTES
*Execução
título extrajudicial
admissibilidade do
“decisum”
que
denegou
às
exequentes
agravantes
pretendida suspensão de CNH, além de bloqueio de
passaporte e dos cartões de crédito do executado

jurisprudência do TJSP - recurso improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 324 que, em execução
apoiada em contrato de prestação de serviços educacionais
(MBA em Gestão Empresarial), após frustradas tentativas
de localização de bens penhoráveis do executado agravado,
inclusive por intermédio dos Sistemas BACENJUD, INFOJUD e
RENAJUD, denegou às exequentes agravantes pedido de
apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento
de todos os cartões de créditos, em nome do devedor.
2. À modificação do julgado, alegam as
postulantes que a dívida monta em R$14.354,47, no entanto
foi penhorada a quantia de R$210,49 pelo Sistema
BACENJUD, e as pesquisas efetuadas pelos Sistemas RENAJUD
e INFOJUD restaram infrutíferas. Aduzem que após as
tentativas de localização de bens, requereram como medida
excepcional a suspensão da CNH, os cancelamentos dos
cartões de crédito e a apreensão do passaporte do
agravado, visando garantir a execução, tendo em vista que
não afronta o princípio da dignidade da pessoa humana,
nem o direito de ir e vir. Sustentam que a falta de
pagamento do valor devido pelos serviços prestados
implica em aumento da dívida e impede outras pessoas a
frequentar
os
cursos
ministrados
pelas
agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196220-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Afirmam
que
tais
medidas
excepcionais
se
mostram
eficazes, tendo em vista que o devedor é instado de algum
modo a efetuar o pagamento da dívida, ainda que de forma
parcelada por meio de acordo.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido
e
processado
com
suspensividade,
acusando
resposta do agravado a fls. 333/337.
É o relatório.
4.
Em
que
pesem
as
alegações
das
recorrentes, no sentido de que frustradas todas as
diligências engendradas à localização de bens e rendas
penhoráveis do aqui agravado, a verdade é que bem
entendeu o Magistrado singular que: “... o pedido
formulado não se mostra útil ao fim perseguido
(satisfação do crédito), por ofender aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade (CPC, art. 8o). Em que
pese a existência de inúmeras tentativas visando à
satisfação do crédito, a medida requerida é inócua e
incapaz de satisfazer o crédito das credoras que perfaz
mero constrangimento à parte-devedora e não altera a
situação de inexistência de bens” (fls. 324).
5. Aliás, em caso semelhante, já se
decidiu com brilhantismo que: “O pleito do exequente,
para que se proceda ao bloqueio de eventuais cartões de
crédito/débito de titularidade do executado e a suspensão
da CNH dele, em nada o auxiliará, pois tais atos, mesmo
se concretizados, não garantem nenhum resultado prático
equivalente ao cumprimento da obrigação reclamada. Nesse
sentido: 'Agravo de instrumento. Prestação de serviços
educacionais. Monitória. Cumprimento de sentença. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196220-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
localização de bens da devedora passíveis de penhora.
Pedido de expedição de mandado para apreensão da Carteira
Nacional da Habilitação, do passaporte e cancelamento dos
cartões de crédito da devedora até a quitação do débito.
Indeferimento. Restrição de direitos: abusividade na
medida
pretendida.
Ademais,
tais
medidas
não
se
prestariam a alcançar o fim almejado. Decisão mantida.
Agravo
improvido.
(AI
no
2225383-06.2016.8.26.0000,
Relator FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR; Comarca: Piracicaba;
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 01/12/2016; Data de registro: 02/12/2016)'.
Como asseverado pelo Juízo de origem (...) os meios de
satisfação da execução devem se restringir à esfera
patrimonial do devedor. Assim, não há como dar outro
deslinde ao caso, devendo a decisão guerreada ser mantida
por
seus
próprios
fundamentos”
(AI
no
2029236-70.2017.8.26.0000, TJSP, 17a Câmara de Direito
Privado, REL. DES. AFONSO BRAZ, j. 08.05.17).
6.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js